Tribunal: TJMT
Processo: 1037000-36.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Recurso Inominado: 1037000-36.2020.8.11.0001
Origem: 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT
Recorrente(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A
Recorrido(s): LEONARDO VIANA MARQUES
Juiz Relator: Luís Aparecido Bortolussi Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovida, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou inexistente o débito questionado e condenou a reclamada ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por dano moral, em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não houve a comprovação da relação jurídica entre as partes.
Inicialmente, ressalte-se que este Relator está autorizado a, monocraticamente, negar provimento ao presente recurso, pois este se encontra em desacordo com a jurisprudência dominante ou súmula do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal, conforme o disposto no artigo 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, podendo inclusive aplicar multa acaso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV – Negar provimento ao recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Pois bem.
Compulsando os autos, verifica-se que empresa de telefonia não logrou êxito em comprovar a contratação dos serviços e, consequentemente, a utilização deste, posto que juntou telas sistêmicas, relatório de chamadas e faturas, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a relação jurídica entre as partes e, tampouco, a origem do débito discutido.
Deste modo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu sem a demonstração de sua legalidade, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil. Restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.
Não há apontamentos preexistentes em nome do promovente.
Neste sentido, a Súmula n° 22 da Turma Recursal de Mato Grosso dispõe que:
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)”.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO por ser contrário ao entendimento, inclusive sumulado, do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência desta Turma Recursal e, por consequência, MANTENHO a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.
Advirto a parte Recorrente quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.
Intimem-se. Cumpra-se.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator